Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707238-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIENE LIMA DE LUCENA SALES RECORRIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC/2015. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria Relatora